Tribunal: TJDFT
Processo: 0731818-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS ATÍPICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausentes bens penhoráveis do devedor, a suspensão do curso do processo executivo é medida cabível (Código de Processo Civil, art. 921, III).
2. A suspensão do processo de Execução, nos termos do art. 921, III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, não causa prejuízos ao credor, pois não o impede de continuar a procurar por bens penhoráveis, uma vez que, nos termos do parágrafo 3o do referido dispositivo legal, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
3. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na execução dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas. 3.1 É certo que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio denominado SerasaJud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional. 3.2 A inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SerasaJud, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante mantenedoras de cadastros de devedores. 3.3 Desta forma, havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra a celeridade processual e princípio da cooperação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.